Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÂO DE CONTAS CUMULADA COM COBRANÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança a qual rejeitou as impugnações opostas pelas partes quanto à prova pericial contábil produzida. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão a fim de reconhecer expressamente a indevida aplicação da preclusão temporal da impugnação ao Laudo Pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está caracterizada a preclusão quanto à impugnação da autora à delimitação temporal adotada pelo laudo pericial contábil produzido nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a delimitação temporal da perícia contábil foi fixada por decisão judicial anterior, não impugnada pela parte agravante, razão pela qual não se admite sua modificação em momento posterior do processo. 3.1. A tentativa da parte agravante de rediscutir os limites temporais da perícia contábil, já definidos em decisão anterior e não impugnados oportunamente, encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil, o qual estabelece ser vedado às partes promover discussão, no curso do processo, acerca de questões previamente decididas e sobre as quais já tenha operado a preclusão. A insurgência apresentada, portanto, revela pretensão incompatível com o ordenamento processual, porquanto busca reabrir debate acerca de matéria anteriormente decidida, cuja eficácia encontra-se preservada pela preclusão, impedindo nova apreciação judicial sobre o mesmo objeto. 3.2. Nesse sentido, destaca-se o posicionamento desta Corte de Justiça: “2. É defeso à parte apelante rediscutir os critérios e parâmetros adotados pelo Juízo de origem, para fins de liquidação de sentença por arbitramento, constatada a preclusão temporal da referida decisão interlocutória. Além disso, é igualmente vedada a rediscussão de teses utilizadas para impugnação de laudo (original e complementar) produzido pelo perito judicial, quando se verifica que a matéria foi decidida e afastada por esta Corte de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, sob pena de violação à coisa julgada, tudo nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC.” (Acórdão 1954327, 0714081-40.2020.8.07.0001, Relator: Jansem Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 19/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A delimitação temporal da perícia contábil fixada por decisão judicial não impugnada opera preclusão, impedindo sua modificação posterior. 2. É vedado à parte rediscutir matéria já decidida, conforme o art. 507 do CPC, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2022953 / PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJEN: 10/3/2023. TJDFT, 0714081-40.2020.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024)